Tribunal: STF
Processo: RE 1012254
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. URV. REAJUSTE DE 11,98%. MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.797, assentou que em relação às diferenças decorrentes da conversão, para URV, da remuneração dos agentes públicos, aplica-se a limitação temporal a janeiro de 1995.



    2. O afastamento da limitação temporal relativa ao pagamento do índice de 11,98%, determinado pelo julgamento das Medidas Cautelares nas ADIs 2.123 e 2.323, não alcança os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.